Tribunal: TJPA
Processo: 0801372-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801372-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: DEUZINETE COSTA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801372-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: DEUZINETE COSTA MOREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA, - ACARRETANDO DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA -, E QUE A MESMA INFORMA NÃO TER CELEBRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO NA ORIGEM. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, SOB PENA DE ASTREINTES NO VALOR DE RS 1.000,00 (MIL REAIS) A CADA DESCONTO INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I- Tendo havido a inversão do ônus da prova pelo magistrado de piso, caberá ao agravante comprovar a regularidade da celebração do contrato, sendo que, mesmo na hipótese de verificação de fraude, deve a instituição bancária responder pelos eventuais danos decorrentes da prestação de serviços;

II- O valor imposto pelo magistrado a título de astreintes (R$ 1.000,00 – mil reais, a cada desconto devido) mostra-se proporcional, visto a capacidade econômica e de resistência da agravada, visando o atendimento à finalidade do instituto, que é impulsionar o cumprimento das decisões judiciais.

IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO DE PISO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801372-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: DEUZINETE COSTA MOREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A

em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais, proposta por DEUZINETE COSTA MOREIRA em face do ora agravante.

Narra a autora na inicial que recebe benefício previdenciário – Pensão por Morte Previdenciária, e vem sofrendo descontos indevidos, resultante de operações estelionatárias, que totalizaram até o momento o desconto de parcelas equivalentes à quantia de R$ 2.083,84 ( dois mil, oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), referentes a CARTÃO DE CRÉDITO DE RESERVA DE MARGEM EM CONSIGNADO; que não realizou referidas operações bancárias junto à requerida, tratando-se de conduta abusiva da instituição bancária, de modo que requer a procedência da ação, a fim e que seja declarada a inexistência do débito, devolvendo-se em dobro os valores indevidamente descontados. Em sede de tutela antecipada, requer a imediata suspensão das cobranças, sob pena de multa diária.

Recebendo o pedido, o magistrado deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, aos seguintes termos:
(...) Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar que a empresa ré SUSPENDA os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, relativos aos débitos objeto do presente feito, até decisão final nestes autos. Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido em seu benefício previdenciário, referente ao(s) contrato(s) discutido nos presentes autos.”

Sustenta o agravante a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que a autora não teria comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, e que a multa fixada para o caso de descumprimento se mostra desproporcional, não devendo igualmente ser mantida. Alega que a agravada aderiu voluntariamente ao contrato discutido nos autos, tendo ciência de todas as cláusulas no momento da contratação. Refere que a instituição bancária não cometeu nenhuma irregularidade, inexistido qualquer cobrança indevida ou abusiva, conforme declarado pela autora.

Refere que os documentos apresentados pela autora não são suficientes para conferir, em sede de cognição sumária, a plausibilidade ao argumento apresentado pela autora, inexistindo indícios de abusividade praticadas pela instituição bancária nas operações de crédito realizadas.

Sustenta ainda que o prazo para cumprimento da liminar é exíguo, tendo em vista a data de corte para o débito do valor. Aduz, também, que a multa fixada viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Recebendo os autos, considerei ausentes os requisitos legais, e desse modo, INDEFERI o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 6078698.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801372-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: DEUZINETE COSTA MOREIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu a tutela de urgência, para determinar que o requerido/agravante suspenda os descontos no benefício previdenciário da autora/agravada, relativos ao empréstimo questionado nestes autos, até decisão final, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada desconto indevido.

O agravo é de ser improvido. Vejamos:

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico ter a autora demonstrado na origem a presença dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência, nos termos da decisão ora agravada, além da clara reversibilidade da medida concedida.

É sabido que, estando a instituição bancária submetida ao regime jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, esta tem a responsabilidade objetiva, independente de dolo ou culpa, pelos danos causados a seus clientes, como ocorreu no caso em tela, uma vez que a mesma afirma não ter celebrado o contrato de empréstimo.

Sendo assim, tendo havido a inversão do ônus da prova pelo magistrado de piso, caberá ao agravante comprovar a regularidade da celebração do contrato, sendo que, mesmo na hipótese de verificação de fraude, deve a instituição bancária responder pelos eventuais danos decorrentes da prestação de serviços.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NEGADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. A verossimilhança das alegações iniciais milita mais em prol do autor do que do réu, ora agravante, mostrando-se razoável a manutenção da tutela deferida na origem, para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário do agravado. Vai mantida, igualmente, a multa arbitrada na origem para o caso de descumprimento da ordem, cujo valor se afina ao estabelecido por esta Câmara em situações parelhas. Decisão mantida. SEGUIMENTO NEGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70055030571, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 21/06/2013).

Quanto à fixação de multa por descumprimento da ordem, sabe-se que a imposição de astreintes deve ser feita observando parâmetros, evitando o enriquecimento ilícito da parte beneficiada. É o que entende a jurisprudência:

“ (...) No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: I) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); III) capacidade econômica e de resistência do devedor; IV)possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (STJ, AgInt no AgRg no AGRAVO EM RECURSOESPECIAL Nº 738.682 - RJ, Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, Publicação: 14.12.2016)

Assim, compreende-se que, ao fixar astreintes, necessária a observação da proibição do enriquecimento sem causa. Na situação dos autos, entretanto, observo que tais limites foram atendidos pelo magistrado de piso, uma vez que a aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido não nos parece irrazoável ou desproporcional, tampouco sendo apta a gerar enriquecimento ilícito, considerando o porte econômico da agravante, e a finalidade do instituto – que é impulsionar o cumprimento da decisão judicial.

Desse modo, analisados todos os questionamentos sujeitos a análise neste agravo de instrumento, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/03/2022